Tribunal: TJSP
Processo: 1016822-93.2023.8.26.0405
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Souza Lopes
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-27
Data de publicação: 2024-05-27

Ementa:
*Indenização – Dano moral - Anotação em cadastro restritivo – Existência do débito comprovada – Improcedência da ação – Decisão correta – Ratificação da sentença nos termos do artigo 252 do Regimento Interno deste E. Tribunal de Justiça - Recurso improvido.*